Tribunal: TJSP
Processo: 1000103-53.2017.8.26.0144
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Autores que alegam que a ré, de modo negligente, emitiu centenas de cheques a correntista que não honrou com os débitos assumidos, de modo que deve responder pelas perdas e danos sofridos pelos credores -Sentença de extinção por ilegitimidade ativa em relação a alguns dos autores – Improcedência do pedido em relação aos demais – Irresignação

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Autores que alegam que a ré, de modo negligente, emitiu centenas de cheques a correntista que não honrou com os débitos assumidos, de modo que deve responder pelas perdas e danos sofridos pelos credores -Sentença de extinção por ilegitimidade ativa em relação a alguns dos autores – Improcedência do pedido em relação aos demais – Irresignação dos autores – Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade – Insubsistência – Impugnação à gratuidade de justiça concedida – Presunção legal de insuficiência deduzida por pessoa natural não ilidida pelos elementos constantes dos autos – Ausência de preparo em relação a dois apelantes, que não são beneficiários da justiça gratuita – Recurso deserto – Ilegitimidade ativa de alguns dos apelantes, pois não são beneficiários do cheque emitido, nem tampouco endossatários – Cessão de crédito, outrossim, não comprovada - Improcedência do pedido em relação ao outro apelante, porquanto não evidenciado defeito no serviço prestado – A responsabilidade de verificar a capacidade econômica do devedor é de quem contrata – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça – Sentença mantida – Recurso não conhecido em parte, pois deserto, e, na parte conhecida, negado provimento, com majoração da verba honorária, observando-se que alguns dos apelantes são beneficiários da justiça gratuita.